Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPUTAÇÃO AO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE HERDEIRAS. ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no arrolamento comum no 070393671.2024.8.07.0004, por meio da qual houve indeferimento do pedido de inclusão dos honorários contratuais como despesa do espólio, com determinação para que cada herdeira arque com remuneração de seu próprio patrono. 1.1. A recorrente, no agravo de instrumento, pede: (a) atribuição de efeito suspensivo; (b) reserva cautelar de 20% do quinhão da outra herdeira; (c) autorização para destacar honorários contratuais como encargo da herança; (d) pagamento direto ao patrono; e (e) subsidiariamente, reconhecimento de indenização fundada em gestão de negócios ou enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar possibilidade de os honorários advocatícios contratados pela inventariante serem imputados ao espólio, mediante rateio proporcional, diante de ausência de anuência das herdeiras, inexistência de autorização judicial e presença de advogados diversos em ambiente de divergência manifesta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste fato superveniente relevante apto a alterar conclusão formada no exame inicial do pedido de efeito suspensivo. A ordem posterior destinada à exclusão dos honorários das últimas declarações representa mero desdobramento da negativa anterior, sem capacidade modificadora da fundamentação já consolidada.
4. Ausentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, pois não se identificam elementos concretos aptos a indicar risco de dano grave ou de difícil reparação. A imputação de honorários contratuais ao espólio depende de presença cumulativa de dois pressupostos: anuência de todas as herdeiras e autorização judicial expressa, inexistentes nos autos.
5. A divergência entre sucessoras, atuação por advogados distintos e oposição quanto ao débito impedem inclusão dos honorários como despesa da herança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte adotam, de forma uniforme, compreensão segundo a qual honorários contratados pelo inventariante somente assumem natureza de encargo hereditário diante de ambiente consensual, situação ausente no processo (STJ, AgInt no AREsp 1.924.962/CE; STJ, REsp 2.142.694/SP).
6. Diante da ausência dos pressupostos normativos e jurisprudenciais indispensáveis, não se admite reserva de valores, tampouco destaque proporcional sobre o quinhão da outra sucessora. A pretensão deve ser resolvida em vias próprias.
7. A tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A imputação de honorários contratuais como dívida do espólio depende de anuência dos herdeiros e autorização judicial, sendo inviável quando sucessores litigam representados por advogados diversos e manifestam divergência sobre a responsabilidade pelo pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 618, 619, 642 § 2o e 995 parágrafo único do CPC; art. 22 § 4o da Lei no 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1.924.962/CE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12/08/2022. REsp 2.142.694/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 26/06/2025. APC 070624272.2022.8.07.0007, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 11/10/2023.APC 070772612.2023.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 27/06/2023. APC 071708605.2022.8.07.0000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 19/04/2023. AgRg no REsp 1376909/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/10/2013.